Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-36.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811786-36.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUAN LAZAMETH DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA OU FALTA DE VAGAS. TRABALHO EXTERNO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A HARMONIZAÇÃO DO REGIME. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a RUAN LAZAMETH DE SENA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, sob o fundamento de que exercia atividade laboral externa regularmente autorizada. O recorrente sustentou a ausência dos requisitos legais e regulamentares para a concessão da medida, requerendo a cassação do benefício e o restabelecimento do regime semiaberto ordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se condenado por crime equiparado a hediondo pode ser incluído em programa de regime semiaberto harmonizado; e (ii) estabelecer se o exercício de trabalho externo, desacompanhado da demonstração de superlotação carcerária ou inexistência de vaga em estabelecimento adequado, autoriza a concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional, criada para enfrentar situações de insuficiência estrutural do sistema penitenciário, especialmente quando inexistem vagas em estabelecimento compatível com o regime imposto ao condenado.

4.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF impõe a adoção de medidas alternativas apenas quando a falta de estabelecimento adequado impedir o cumprimento regular da pena, vedando a submissão do condenado a regime mais gravoso.

5.

A regulamentação aplicável no Estado do Pará, especialmente a PORTARIA EXT nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB e atos normativos correlatos, estabelece critérios objetivos para a concessão da harmonização do regime semiaberto.

6.

A normativa estadual veda expressamente a inclusão de condenados por crimes hediondos ou equiparados no programa de harmonização do regime semiaberto.

7.

O agravado cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas, infração equiparada a crime hediondo, circunstância que impede o preenchimento de requisito objetivo indispensável à concessão da medida.

8.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a harmonização do regime semiaberto não pode ser concedida a condenados por crimes hediondos ou equiparados, sobretudo quando não demonstrada superlotação carcerária ou ausência de vagas em estabelecimento adequado.

9.

A jurisprudência do STF e do STJ condiciona a adoção de medidas alternativas ao regime semiaberto ordinário à demonstração concreta da insuficiência de vagas no sistema prisional.

10.

Os autos não comprovam superlotação da unidade prisional destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém nem a inexistência de vaga compatível com o regime fixado.

11.

O trabalho externo constitui instituto autônomo, autorizado pelo art. 37 da Lei de Execução Penal, e pode ser exercido pelo condenado submetido ao regime semiaberto independentemente da concessão do regime harmonizado.

12.

A revogação da harmonização não impede a continuidade da atividade laboral regularmente autorizada, desde que observadas as condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal e pela administração penitenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional e depende da demonstração concreta de insuficiência de vagas ou inadequação do estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

2.

A condenação por crime hediondo ou equiparado impede a concessão do regime semiaberto harmonizado quando houver vedação expressa na regulamentação aplicável.

3.

O exercício de trabalho externo não autoriza, por si só, a concessão do regime semiaberto harmonizado.

4.

A revogação do regime semiaberto harmonizado não impede a manutenção do trabalho externo regularmente autorizado ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 37 e 197; Súmula Vinculante nº 56 do STF; PORTARIA EXT nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Plenário; STF, AgRg no HC 226.342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812081-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0811786-36.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
RUAN LAZAMETH DE SENA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000105-46.2025.8.14.0051, que deferiu ao apenado RUAN LAZAMETH DE SENA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica.

Consta dos autos que o apenado RUAN LAZAMETH DE SENA, nascido em 03/07/2001, filho de Maria Eneida do Nascimento Lazameth e Ramon Pinheiro de Sena, encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo formulado pedido de trabalho externo para exercer a função de serviços gerais junto à empresa D & E Cerâmica União Ltda., situada na Comarca de Santarém/PA.

Após a instrução do incidente, com avaliação da equipe técnica da execução penal e análise das condições da vaga ofertada, o Juízo da execução entendeu estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício, deferindo posteriormente a harmonização do regime semiaberto, com monitoração eletrônica, por enquadrar-se o apenado na hipótese prevista na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aplicável aos presos do regime semiaberto beneficiados com trabalho externo.

Em suas razões recursais (ID n.º 36182656), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou o disposto na Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e os critérios estabelecidos pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA. Argumenta que o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional destinada ao controle de vagas em estabelecimentos prisionais superlotados, situação que não se verifica na unidade destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém.

Aduz, ainda, que o agravado possui condenação por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, circunstância que afastaria o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do benefício. Ao final, requer a reforma da decisão para determinar o retorno do apenado ao regime de cumprimento originalmente estabelecido.

Em contrarrazões (ID n.º 36182656, págs. 69/77), a defesa de RUAN LAZAMETH DE SENA pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o Juízo da execução observou corretamente a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a orientação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, destacando que o apenado exerce trabalho externo regularmente autorizado, possui boa conduta carcerária, não integra organização criminosa, não apresenta elevado grau de periculosidade e já usufruiu de saídas temporárias sem intercorrências.

Defende, ainda, que a harmonização do regime mostra-se compatível com a finalidade ressocializadora da execução penal e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça.
Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, 12º Procurador de Justiça Criminal em exercício, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.º 37081415). Em parecer, consignou que a harmonização do regime semiaberto possui caráter excepcional e depende da existência de situação concreta relacionada à insuficiência de vagas em estabelecimento adequado, nos termos da Resolução n.º 412/2021 do CNJ.

Destacou que a Nota Técnica do GMF/TJPA estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, dentre eles a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, circunstância não observada no caso concreto, uma vez que o apenado foi condenado por tráfico de drogas. Concluiu, assim, pela reforma da decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado e restabelecer a forma ordinária de cumprimento da pena.

É o relatório.

Sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade da parte recorrente, o interesse recursal e o cabimento do recurso, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Assim, conheço do Agravo em Execução Penal.

II.

MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu ao apenado RUAN LAZAMETH DE SENA o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de que exerce atividade laboral externa regularmente autorizada.

Após detido exame dos autos, conclui-se que assiste razão ao Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que o denominado regime semiaberto harmonizado não constitui modalidade ordinária de execução da pena nem benefício legalmente assegurado ao condenado. Trata-se de mecanismo excepcional, construído pela jurisprudência e posteriormente regulamentado por atos normativos administrativos, destinado a enfrentar situações extraordinárias decorrentes da insuficiência estrutural do sistema penitenciário, especialmente quando inexistem vagas em estabelecimento compatível com o regime fixado ao apenado.

A própria gênese do instituto encontra fundamento na necessidade de observância da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, impondo ao Estado a adoção de medidas alternativas aptas a compatibilizar a execução da pena com o princípio da individualização da sanção.

Todavia, justamente por sua natureza excepcional, a harmonização do regime exige a estrita observância dos requisitos normativos que disciplinam sua concessão, não podendo ser transformada em mecanismo automático de flexibilização do cumprimento da pena.

No âmbito do Estado do Pará, a matéria encontra regulamentação na PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB, bem como nos atos normativos expedidos pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais estabelecem critérios objetivos para a concessão da medida.

Dentre tais requisitos, destaca-se a vedação expressa à inclusão de condenados por crimes hediondos ou equiparados no programa de harmonização do regime semiaberto.

No caso concreto, verifica-se que o agravado cumpre pena pela prática do delito de tráfico de drogas, infração penal equiparada a crime hediondo por expressa disposição constitucional e legal.

Desse modo, independentemente de qualquer análise acerca de requisitos subjetivos favoráveis, o apenado não preenche requisito objetivo indispensável à concessão do benefício, circunstância suficiente para impedir sua manutenção.

A jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, sobretudo quando ausente demonstração de superlotação carcerária ou de inexistência de vaga em estabelecimento adequado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenado por crime hediondo contraria os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica do TJPA, que veda a aplicação do benefício a tais condenados.

(...)

O regime em questão deve ser aplicado de forma excepcional, apenas quando comprovada a superlotação ou a inadequação do estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.

(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812081-44.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2024).

A orientação adotada pelo Tribunal de Justiça do Pará harmoniza-se com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a adoção de medidas alternativas ao encarceramento em regime semiaberto somente se legitima diante da efetiva insuficiência de vagas no sistema prisional:

O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto (...).

No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado (...) a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas (...)."

(STF, AgRg no HC 226.342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023).

A leitura do precedente evidencia que a manutenção da harmonização do regime decorreu da comprovada deficiência estrutural do sistema prisional, circunstância que não se verifica na hipótese em julgamento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que a harmonização do regime semiaberto pressupõe demonstração concreta da inexistência de vagas em estabelecimento compatível:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. APENADO JÁ ALOCADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

(...)

A jurisprudência estabelece que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é cabível diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, o que não se verifica no presente caso."

(STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

Examinando os elementos constantes dos autos, não há qualquer demonstração de superlotação da unidade prisional destinada ao regime semiaberto na Comarca de Santarém, tampouco prova de inexistência de vaga apta ao cumprimento da pena nas condições legalmente estabelecidas.

Ao contrário, a decisão agravada fundamentou-se essencialmente no fato de o apenado exercer trabalho externo.

Todavia, o trabalho externo e o regime semiaberto harmonizado constituem institutos distintos, possuindo pressupostos próprios e consequências jurídicas diversas.

O art. 37 da Lei de Execução Penal autoriza expressamente a realização de trabalho externo pelo condenado submetido ao regime semiaberto, independentemente da concessão do regime harmonizado.

Assim, a revogação da harmonização não implica a supressão automática da atividade laboral desempenhada pelo apenado, nem compromete sua reinserção social ou seu processo de ressocialização.

Nada impede que o reeducando continue exercendo regularmente o trabalho externo já autorizado, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal e pela administração penitenciária, retornando diariamente à unidade prisional para o cumprimento das demais obrigações inerentes ao regime semiaberto.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais e regulamentares exigidos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente porque o agravado cumpre pena por crime equiparado a hediondo e porque inexiste comprovação de superlotação ou falta de vagas em estabelecimento adequado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento para cassar a decisão que concedeu ao apenado RUAN LAZAMETH DE SENA o benefício do regime semiaberto harmonizado, determinando o restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

Recomende-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que promova o acompanhamento e a fiscalização do trabalho externo já autorizado ao apenado, adotando as providências necessárias para assegurar a continuidade da atividade laboral, desde que mantidos os requisitos previstos na Lei de Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026